Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712531-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação coletiva no 0719291-79.2024.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL, pela qual os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) declarar a ilegalidade dos artigos 2o a 5o da Portaria n.o 219/2024/SEAPE, para que os policiais penais plantonistas possam usufruir regularmente os afastamentos legais e o abono de ponto, sem prejuízo da folga compensatória e sem a necessidade de trabalhar 7 (sete) horas diárias fora do expediente comum do plantonista, sob pena de multa que será imposta no caso de descumprimento; ii) condenar o réu ao pagamento de horas extras aos policiais plantonistas que, ao retornarem de afastamentos legais (tais como licença-médica, licença-prêmio e abono de ponto), prestaram serviço no expediente nos dias em que seria a sua folga até o retorno da sua escala de plantão, nos termos do que determinou a Portaria n.o 219/2024/SEAPE, tudo nos termos da fundamentação alhures. (...)” O requerente alega que a pretensão deduzida na ação coletiva representa violação aos efeitos positivos das coisas julgadas já formadas nos processos no 0704309-22.2021.8.07.0000, no qual teria sido decidido que “o direito à folga remunerada da escala de plantão dos dias subsequentes ao cumprimento do expediente pressupõe o efetivo cumprimento do expediente de plantão, situação que não se confunde com o gozo de abono” (ID 70405064, pág. 8, original destacado), e no 0709699-12.2017.8.07.0000, no qual teria sido definido que “não há ilegalidade na exigência de o servidor trabalhar em horário de expediente normal logo após qualquer falta justificada” (ID 70405064, pág. 9, original destacado). Destaca que, em cumprimento aos referidos julgados, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) editou a Portaria no 219/2024, dispondo sobre a regulamentação da folga compensatória decorrente da escala de revezamento pelos servidores da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, bem como sobre as compensações decorrentes de afastamentos legais. Assevera que, caso o sindicato quisesse alterar as coisas julgadas formadas naqueles processos, deveria buscar os meios legais adequados, e não ajuizar nova ação com amparo na mesma causa de pedir já analisada por este e. Tribunal de Justiça. Defende a legalidade da Portaria no 219/2024-SEAPE. Afirma que a sentença assegura que os policiais penais, em desrespeito à coisa julgada formada no processo no 0704309-22.2021.8.07.0000 e no processo no 0709699-12.2017.8.07.0000, gozem de folga de três dias em razão do plantão em que gozou abono de ponto (ou afastamento legal). Acrescenta que a sentença representa afronta à isonomia com os servidores que cumprem jornada laboral sob a forma de expediente, os quais usufruem apenas os 5 (cinco) dias de abono de ponto estabelecidos na Lei Complementar no 840/201, além de prejuízo à prestação do serviço público no Sistema Penitenciário, uma vez que resultaria em 20 (vinte) dias de abono de ponto por ano aos policiais plantonistas. Ressalta que a sentença constitui intervenção no mérito administrativo. Alega que a elaboração da Portaria no 219/2024 foi discutida em grupo de trabalho e, posteriormente, analisada e debatida pelos Diretores dos Estabelecimentos Penais em conjunto com a Coordenação do Sistema Prisional, a fim de assegurar o cumprimento das decisões judiciais dos processos em que o próprio SINDPOL/DF foi parte, além de garantir a valorização dos policiais penais e a prestação efetiva do serviço público. Argumenta ter demonstrado a probabilidade do direito alegado. Diz que a manutenção da sentença acarretará grave dano ao Distrito Federal, que seria compelido a readequar a escala de pessoal e arcar com o custo de folgas que diz serem indevidas e contrárias à isonomia, além de repercutir sobre os servidos do Sistema Penitenciário. Requer, assim, seja deferido o efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida no processo no 0719291-79.2024.8.07.0018. É o relato do necessário. Decido. O requerente busca a atribuição de efeito suspensivo à apelação. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu §1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. De acordo com o inciso V do § 1o do dispositivo supracitado, a presente apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo, uma vez que a tutela de urgência foi confirmada na sentença. Por outro lado, a eficácia da r. sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, nos termos do §4o do referido artigo. Além disso, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na sentença, foi declarada a ilegalidade dos artigos 2o a 5o da Portaria no 219/2024/SEAPE, assegurando que os policiais penais plantonistas possam usufruir os afastamentos legais e o abono de ponto, sem prejuízo da folga compensatória e sem a necessidade de trabalhar 7 (sete) horas diárias fora do expediente comum do plantonista, sob pena de multa que será imposta no caso de descumprimento. O Distrito Federal, ora requerente, por sua vez, afirma que a Portaria n.o 219/2024 da SEAPE teria sido emitida em cumprimento às determinações judiciais contidas nos processos de n.o 0704309-22.2021.8.07.0000 e n.o 0709699-12.2017.8.07.0000. Nos autos de n.o 0712004-12.8.07.0018 (processo na primeira instância), que deu origem ao AI no 0704309-22.2021.8.07.0000, o Sindicato pleiteou que o Distrito Federal fosse obrigado a permitir aos policiais penais o gozo do abono de ponto de 5 dias por ano, conforme art. 151 da Lei Complementar n.o 840/2011. O pedido foi julgado parcialmente procedente para garantir aos servidores filiados ao sindicato autor os 05 dias de abono de ponto, desde que preenchidos os requisitos legais. Iniciado o cumprimento de sentença, houve questionamento se o policial penal teria direito de folga, caso o abono fosse tirado no dia que deveria trabalhar, tendo sido assegurado à Administração Pública, em sede de Agravo de Instrumento (no 0704309-22.2021.8.07.0000), o reajustamento da jornada de trabalho do servidor que retornar do gozo de abono, observadas a conveniência e a oportunidade administrativas, bem como a manutenção da prestação do serviço público (acórdão no 1342385). Por outro lado, no mandado de segurança coletivo no 0709699-12.2017.8.07.0000, impetrado pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, posteriormente transformado em policiais penais, cujo objeto era anular a Nota Técnica n.o 059/2017 do Secretário de Estado de Segurança Pública, que impôs aos servidores penitenciários o cerceamento na fruição dos Abonos de Pontos e outros afastamentos, a segurança foi denegada. Não houve decisão transitada em julgado referente à validade da Portaria no 219/2024 da SEAPE, objeto do pedido formulado nos autos de origem. Ao contrário, as decisões proferidas nos autos dos processos de no 0704309-22.2021.8.07.0000 e no 0709699-12.2017.8.07.0000 contêm razões de decidir que sinalizam o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal em relação à escala em regime de plantão dos policiais penais. Todavia, não se decidiu a questão discutida nos autos de origem referente à possibilidade de determinar ao policial penal o cumprimento de 7 horas em regime comum, bem como não apreciou a legalidade da Portaria questionada. Conforme consignado no AI no 0749352-74.2024.8.07.0000, de minha relatoria, entendi, em juízo de cognição sumária, que está presente a probabilidade do direito afirmado pelo Distrito Federal. É cediço que os atos administrativos se sujeitam ao controle do Poder Judiciário, que exerce controle externo dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar o mérito do ato administrativo, sob pena de invadir a competência da Administração, importando em violação à separação de poderes. Nesse descortino, na espécie, em se tratando de ação que pretende anular decreto que especificou o regime de escala e a forma de fruição dos abonos, licenças e demais ausência justificadas em relação aos Policiais Penais do Distrito Federal, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade, sem adentrar o mérito administrativo, ou seja, sem tecer considerações acerca do juízo de conveniência e oportunidade adotado pela autoridade administrativa. No caso, a Portaria no 219/2024 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, prevê que, quando o servidor retornar à atividade em data não correspondente ao plantão da sua equipe, em virtude de ter usufruído folgas compensatórias, abonos ou outros afastamentos legais, deverá apresentar-se perante a autoridade competente para cumprir jornada de 07 horas diurnas, até o retorno da sua equipe de plantão. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Sindicato, entendo que, a princípio, não há ilegalidade no estabelecimento diferenciado do regime de cumprimento da jornada de trabalho dos policiais penais. Com efeito, o policial penal trabalha 24 horas consecutivas e, em virtude das condições de trabalho, possui três dias de folgas. Todavia, quando goza de um abono, licença ou outro afastamento legal, o policial não trabalhou em regime de plantão, o que, por consequência, acarretaria os três dias de folga. Ao contrário, no dia anterior estava sem serviço e, desse modo, em princípio, não há ilegalidade no fato da administração não lhe conceder mais dias de folgas, até que sua equipe de plantão retorne ao serviço, já que não houve trabalho efetivo em regime de plantão. Por consequência, a forma adotada pela Administração, para ajustar a escala do policial penal até que ocorra o retorno da sua equipe de plantão, foi determinar que seja cumprida carga horária de 7 horas no período diurno. Ressalte-se que constitui conveniência e oportunidade da Administração Pública regulamentar a matéria. Não se vislumbra, prima facie, ilegalidade patente ou violação dos direitos individuais assegurados aos policiais penais. De fato, a escala em outro formato é plenamente possível, todavia, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, uma vez que compete ao administrador verificar o melhor regime e organizar a escala de serviço, visando o atendimento dos objetivos e interesses públicos. Nesse sentido, inclusive, foram os entendimentos já exalados pelo egrégio Tribunal de Justiça ao julgar os processos de n.o 0704309- 22.2021.8.07.0000 e n.o 0709699-12.2017.8.07.0000. Além de todos os fundamentos ora expostos, deve-se acrescentar o disposto no art. 22 da LINDB, que estabelece o primado da realidade na gestão pública e no controle do ato administrativo. Transcrevo, in verbis: “Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. § 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. § 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.” (destaquei) Portanto, o art. 22, § 1o, da LINDB impõe que na decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, sejam consideradas as circunstâncias práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Logo, cabe ao Poder Judiciário, ao controlar o ato impugnado, observar a situação fática do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades. Desse modo, é necessário examinar contextualmente a conduta adotada pelo agente público para decidir acerca da sua validade jurídica. No caso em comento, conforme ressaltado pelo Ente Público, a escala da forma como adotada, acarretaria desfalque de policiais penais para exercer atividade essencial, além de acarretar aumento excessivo de dias de folgas, em total prejuízo à efetividade do serviço público. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo ora requerente, Distrito Federal. Além disso, há o inegável risco de dano, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo, o funcionamento de serviço público essencial poderá ser afetado. Cabe ponderar, ainda, que deve prevalecer a legitimidade dos atos administrativos, diante da ausência de demonstração, prima facie, da ilegalidade. Esclareço, contudo, que o exame da questão será aprofundado no julgamento de mérito da apelação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação, nos termos do art.1012, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora